Tribunal: TJPA
Processo: 0006075-08.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006075-08.2016.8.14.0009

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: BENEDITO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0006075-08.2016.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

APELADA: BENEDITO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS
(ADVOGADA ANA PAULA BRAGA TEMPONI – OAB/PA Nº 20.957)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e Processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório dpvat. Constitucionalidade da utilização da tabela anexa à lei nº 6.194/74. Indenização paga corretamente na fase administrativa. recurso provido.

i. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 6.412,50, a título de diferença do seguro DPVAT e ao pagamento de danos morais no valor de 10 salários-mínimos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o cálculo da indenização do seguro DPVAT foi corretamente realizado com base na Tabela anexa à Lei nº 6.194/74;
(ii)
estabelecer se a condenação ao pagamento de danos morais é devida.

iii. razões de decidir

3.
A Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com as alterações promovidas pelas Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, é constitucional e aplicável, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.
O cálculo da indenização do seguro DPVAT deve ser realizado de forma proporcional ao grau de invalidez parcial, considerando o percentual correspondente na tabela e o grau de comprometimento da lesão.

5.
No caso, o laudo pericial indicou lesão permanente no membro superior direito, com redução proporcional da indenização de acordo com o grau de invalidez, totalizando R$ 7.087,50, valor já pago administrativamente pela seguradora, inexistindo diferenças a complementar.

6.
Não há fundamento para a condenação em danos morais, uma vez que a seguradora procedeu corretamente ao pagamento administrativo.

7.
Diante da improcedência da ação, há necessidade de inversão do ônus sucumbencial, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (12% sobre o valor da causa), com suspensão em razão da concessão da justiça gratuita.

iv.

Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74, sendo devida apenas a diferença entre o valor já pago administrativamente e o montante apurado judicialmente, se existente.
2.
Não há condenação em danos morais quando a seguradora age conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais no pagamento administrativo do seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Lei nº 11.482/2007; Lei nº 11.945/2009;

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4627/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.06.2016; STF, ADI nº 4350/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 29.05.2014.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006075-08.2016.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

APELADA: BENEDITO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS
(ADVOGADA ANA PAULA BRAGA TEMPONI – OAB/PA Nº 20.957)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por

BENEDITO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS
-
julgou procedente o pedido, para que a seguradora pague a quantia de R$ 6.412,50 (já abatido o valor pago administrativamente de R$ 7.087,50), atualizada à data da citação, a título de diferença do DPVAT, além de danos morais de 10 salários-mínimos.

Em suas razões recursais, defende a recorrente, sinteticamente
, a existência de erro
no enquadramento da lesão nos percentuais constantes Tabela anexa à Lei que rege a matéria,
a qual alega ser constitucional.

Aduz que o laudo pericial juntado aos autos atestou lesão no membro superior direito, o que, nos termos da tabela, equivale a 70% de R$ 13.500,00, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional ao grau de invalidez apontado no exame (75%), perfazendo um total de R$ 7.087,50, justamente o que valor que foi pago administrativamente, inexistindo diferenças a completar.

Acrescenta, por consequência, que não há que se falar em danos morais, devendo ser excluída tal condenação.

Subsidiariamente, salienta que os juros moratórios deverão incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do evento danoso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0006075-08.2016.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

APELADO: BENEDITO EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS
(ADVOGADA ANA PAULA BRAGA TEMPONI – OAB/PA Nº 20.957)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Assiste razão à apelante.

De início, faz-se necessário afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, tratando-se de tema já pacificado na jurisprudência pátria, sendo perfeitamente possível a utilização da Tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Com efeito, se não bastasse o c. Superior Tribunal de Justiça ter sedimentado o entendimento, materializado na Súmula nº 544, acerca da validade da “
utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
”, examinando o caso dos autos, constato que o acidente ocorreu no ano de 2015, ou seja, posteriormente a edição da Medida Provisória nº 451/2008 (convertida na Lei nº 11.945/2009), que acrescentou um anexo à Lei nº 6.194/74, prevendo expressamente situações caracterizadoras de invalidez permanente, com a graduação dos valores a serem pagos.

Outrossim, o STF, quando do julgamento das ADI nº 4627/DF e nº 4350/DF, considerou constitucionais as alterações na legislação sobre DPVAT promovidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009.

Nessa mesma linha, assim dispõe a Súmula 474: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Fixada tal premissa, entendo equivocado o cálculo feito pelo magistrado singular na sentença, uma vez que, após reconhecer a mencionada inconstitucionalidade, arbitrou a indenização no seu grau máximo (R$ 13.500,00), abatendo-se o valor já pago na seara administrativa, quando, na verdade, deveria apurar - nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009:

I) se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei;

II) posteriormente, se é completa ou incompleta;

III) sendo hipótese de invalidez incompleta, verificar qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

Na hipótese, verifico que o
perito judicial atestou a existência lesão permanente no membro superior direito (70% de R$ 13.500,00), no grau intenso de 75%
(ID nº

7960077), perfazendo um montante total de R$ 7.087,50.

Para finalizar,
considerando que o apelado recebeu administrativamente justamente a importância de R$ 7.087,50, inexiste diferenças a complementar.

Por consequência,
revela-se, de igual modo, descabida a condenação em danos morais.

Assim, diante da improcedência da ação,
faz-se necessário inverter o ônus sucumbencial, devendo o autor/apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 12% sobre o valor da causa, o que, todavia, deve ficar suspenso, diante do deferimento da justiça gratuita em sede de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, para julgar improcedente a ação, invertendo o ônus sucumbencial, para condenar o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, o que, todavia, deve ficar suspenso

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024